Tribunal: TJDFT
Processo: 0710245-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0710245-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJACIR GUIMARAES DE ASSIS AGRAVADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (nota promissória – R$ 21.934,99), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante. Alega, em síntese, que: 1) a nota promissória apresentada como título executivo (emitida em 23/04/2021) tem valor de R$ 14.800,00, que não condiz com o valor do empréstimo contratado pelo agravante (R$ 5.000,00); 2) chegou a pagar parte da dívida, transferindo para a agravada o valor de R$ 2.450,00, sendo R$ 1.250,00, em 09/06/2021, e R$ 1.200,00, em 10/07/2021; 3) a agravada tinha em sua posse uma nota promissória em branco assinada pelo agravante, tendo se utilizado de tal título para preencher um valor que não condiz com a realidade, além de não decotar os valores pagos, o que torna nula a execução por inexigibilidade do título (CPC 803 I); 4) como prova pré-constituída de que houve o empréstimo mencionado, juntou aos autos autorização junto ao Banco de Brasília S.A. para débito em sua conta corrente em favor da agravada, bem como extratos bancários; 5) como o empréstimo de R$ 5.000,00 foi realizado em 23/04/2021, admitindo-se que o valor da prestação fosse de R$ 600,00 e que existiriam débitos até abril de 2024, tem-se, 36 meses de prestações, o que comprova que a agravada praticou juros mensais de 11,87%, caracterizando agiotagem; 6) matéria fática devidamente comprovada por prova pré-constituída que afeta a execução também pode ser objeto de exceção de pré-executividade; 7) reconhece ser devedor da importância atualizada de R$ 5.808,68. Requer a suspensão da execução e, no mérito, seja admitida a exceção de pré-executividade para discussão da matéria em questão, tendo em vista as provas pré-constituídas juntadas. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “Rejeito a exceção de pré-executividade. Isto porque alega excesso de execução, inexequibilidade do título e matérias que existem a via própria para se discutir, não podendo ser objeto de controle ex officio no juízo de admissibilidade da petição inicial da execução. Excesso de execução constitui matéria própria de embargos à execução, nos termos do artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil (...)” A exceção de pré-executividade limita-se a matérias de ordem pública ou que dispensam a produção de provas, não servindo, em qualquer caso, para veicular matéria típica de embargos à execução. Confira-se: “(...) 1. No âmbito da exceção de pré-executividade é possível a análise de matéria de ordem pública, bem como de outras que não demandem dilação probatória, desnecessária no caso. (...)” (Acórdão 1888936, 0702307-74.2023.8.07.9000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 29/07/2024.) “(...) A exceção de pré-executividade é meio de defesa inadequado para tratar de matéria própria dos embargos à execução – CPC 917, I.” (Acórdão 1861289, 0744747-22.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024.) E, no caso, as alegações do agravante (inexigibilidade do título e excesso de execução) demandam dilação probatória, a fim de se verificar se, de fato, houve a contratação do empréstimo, se a nota promissória foi emitida em razão disso e se os valores debitados correspondiam ao pagamento das parcelas, razão pela qual a exceção de pré-executividade não é a via adequada para tanto. No mesmo sentido: “(...) II. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros. O primeiro substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: o exame da questão não deve demandar dilação probatória. III. Excesso de execução não traduz de questão de ordem pública cognoscível de ofício, devendo ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 525, § 1o, inciso V, e 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1833914, 07374965020238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1 - Exceção de pré-executividade. Questões de ordem pública. O objeto de discussão em exceção de pré-executividade é limitado às questões de ordem pública que não demandem dilação probatória. As alegações do agravante, tais como excesso de execução, impenhorabilidade do salário e necessidade de liquidação, são matérias que deveriam ter sido alegadas em momento oportuno e não são questões de ordem pública. Não são, portanto, matérias a serem discutidas em exceção de pré-executividade. (...)” (Acórdão 1810871, 07432836020238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator